Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728257-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.C.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME AGRAVADO: ESPOLIO DE MARCO AURELIO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ILDENER CARNEIRO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra as decisões interlocutórias que, na origem (Processo n.o 0701398-24.2023.8.07.0014), determinaram: a) a produção de provas complementares de ofício e b) a concessão de prazo suplementar de mais 20 dias, nos seguintes termos: “Em tempo: A parte autora requer a cobrança de aluguéis vencidos a partir de 10.11.2020, tendo informado que o valor mensal, ajustado verbalmente, em julho/2019, seria de R$2.000,00 (dois mil reais). No entanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove o alegado ajuste, ou, ainda, que em algum momento anterior à novembro/2020, tenha a parte requerida efetuado o pagamento do referido valor à título de aluguel. A prova do recebimento de aluguel, em data anterior a novembro/2020, é de fácil produção, podendo ser comprovado pela cópia de recibos ou pelo comprovante de extratos bancários com registros de transferência de valores pela requerida. Intime-se”. “Considerando a informação de ID165284544, DEFIRO o prazo suplementar de 20 (vinte) dias a fim de que a parte Autora cumpra a determinação de ID162631513. Intime-se”. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que foi equivocada a decisão do magistrado de origem, pois ele não poderia, de ofício, determinar a produção de prova que versa sobre um direito disponível das partes, e ainda após a réplica, sob pena de comprometimento de sua imparcialidade. Insurge-se ainda quanto à concessão de prazo suplementar pelo juiz, questionando o laudo médico apresentado. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 48985180). É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à produção de prova determinada de ofício pelo magistrado pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, que “As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação" (RMS 65.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/11/2021). E este Tribunal de Justiça tem acompanhado tal entendimento, conforme precedente abaixo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA